Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. FUNCEF. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. ABATIMENTO PROPORCIONAL DE JUROS. CDC. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU ANUÊNCIA DO CREDOR.
1. Mesmo em operações de crédito, as entidades de previdência fechadas não estão submetidas às normas consumeristas nas suas relações contratuais com participantes e assistidos, visto que não estão inseridas no mercado de consumo.
2. Eventual decote referente aos juros em caso de liquidação antecipada dependeria de previsão contratual ou anuência do credor, não havendo qualquer embasamento legal a justificar a revisão do contrato.
3. Ao realizar um contrato de mútuo, a entidade retira a quantia do fundo que visa garantir o benefício dos seus associados, devendo, portanto, reaver os valores emprestados na forma pactuada no negócio jurídico, a fim de preservar as reservas garantidoras dos planos de benefícios previdenciários complementares. Por conseguinte, as alegações quanto à violação do princípio da simetria, boa-fé e equilíbrio contratual devem ser rejeitadas.
4. Apelação conhecida e não provida.